Tribunal: CARF
Processo: 13603.903039/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903039/2013-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.866 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Andre Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Por meio de um PER/DCOMP de no 38724.86532.250810.1.3.04-8503,
transmitido em 25/08/2010, a Interessada pleiteia a compensação de débito próprio (COFINS)
com crédito de R$ 847.875,24, este a título de pagamento indevido, onde consta nesta declaração
de compensação que o crédito está informado em outro PER/DCOMP, de no
24538.32354.120810.1.2.04-5113, este transmitido em 12/08/2010.
Conforme Despacho Decisório no 065790740, a unidade de origem não
homologou a compensação declarada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903039/2013-66
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Anexo ao referido Despacho, as informações complementares da análise:

Os mencionados Termos de Intimação Fiscal n. 118 e 177 não encontram-se nos
autos, mas sim no processo supra citado (processo depositório de várias intimações de várias
interessadas, envolvendo apenas PER/DCOMP) e trataram de solicitar à Interessada que
esclarecesse a origem do pagamento indevido e apresentar a documentação pertinente de
comprovação do crédito:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Veja-se aí que o Pedido de Restituição, final 04-5113 e DCOMP, final, 04-8503,
ambos são objeto de citação no presente processo, onde aqui não se homologou esta DCOMP.
Após prorrogação de prazos para atendimento, que foi concedida, a Interessada
apresentou vários contratos de câmbio, além de documentos em língua estrangeira, ocasião em
que esclareceu:

Daqui por diante, apresento o relatório e voto que consta na decisão de piso, por
meio do Acórdão de no 02-97.605 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, em sessão de
22/01/2020.
Relatório
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0473”,
ocorrido em 24/05/2010, no valor de R$ 847.875,24.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 065790740, anexado à fl. 06, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos do contribuinte, e não há
embasamento legal a justificar o não pagamento do imposto.
2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 11/10/2013, conforme documento à fl.
09. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 12/11/2013 o documento às fls. 10 a 25,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. Em 12.08.2010, a Requerente transmitiu o PER n°24538.32354.120810.1.2.04-5113,
visando à restituição de crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF, no valor
histórico de R$847.875,24, utilizando o crédito na DCOMP em litígio neste processo.
6. Defende a inocorrência do fato gerador do IRF, tendo em vista que a remessa ao
exterior estava destinada a reembolso de pagamento de tributo incidente sobre imóvel
de sua propriedade, localizado no exterior, efetuado por sua controlada situada na
Argentina.
6.1 A requerente efetivamente faz jus ao valor correspondente ao IRF pago, em razão da
impossibilidade da exigência referente ao ressarcimento de quantia despendida com o
pagamento de despesa fiscal por empresa pertencente ao mesmo grupo, que agiu por
conta e ordem da requerente.
7. Subsidiariamente, argumenta que o Banco Santander calculou equivocamente o valor
do IRF devido, utilizando uma base de cálculo incorreta, exigindo da requerente um
valor maior que o apurado mediante a aplicação da alíquota de 25%, se devido fosse o
IRF.
7.1 Neste contexto, argumenta que faz jus ao reconhecimento do crédito no importe de
R$220.616,21, decorrente do pagamento a maior do IRF.
8. Por fim, requer o reconhecimento da integralidade do crédito utilizado na DCOMP e
a homologação das compensações declaradas.
8.1 Requer a baixa dos autos em diligência, para esclarecimento dos pontos obscuros.
9. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
10. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da apresentação
da manifestação de inconformidade, constata-se a sua tempestividade; respeitado o
princípio do informalismo do processo administrativo, encontram-se satisfeitos os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dessa forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
11. O contribuinte declarou a compensação de débitos, mediante a utilização de
pretenso pagamento indevido ou a maior de IRRF; o contribuinte foi intimado pela DRF
a comprovar o indébito; a DRF constatou que os documentos apresentados não
comprovaram o alegado.
11.1. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, e não homologou a compensação declarada na DCOMP em litígio neste
processo.
12. O manifestante discorda do apurado pelo fisco, apresentando diversos documentos
no intuito de comprovar a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
Subsidiariamente, solicita a realização de diligência para apresentar novos documentos.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Realização de diligência – apresentação posterior de documentos
13. O manifestante requer a realização de diligência para esclarecimento dos pontos
obscuros do processo.
13.1. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, assim prescreve:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993)
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
13.2 A diligência pretendida pelo manifestante deve vir acompanhada dos motivos que
a justifique e a formulação dos quesitos a esclarecer. O intuito do contribuinte é a
apresentação posterior de documentos, no intuito de comprovar a legitimidade do
crédito utilizado na DCOMP.
14. A motivação para o não reconhecimento do crédito foi identificada pelo fisco no
Despacho Decisório, de modo que, caberia ao contribuinte demonstrar e comprovar, de
forma inequívoca, a legitimidade do crédito utilizado. Tal oportunidade ocorre com a
apresentação da manifestação de inconformidade, precluindo sua apresentação em outro
momento processual, conforme dispositivo legal acima transcrito.
14.1 Quanto à diligência pretendida, o manifestante não apresentou os quesitos a
esclarecer e os motivos que a justifique. Esclareça-se, por oportuno, que não cabe ao
fisco produzir provas para o contribuinte; ratificando, a demonstração da legitimidade
de seu crédito já deveria estar presente com a apresentação da manifestação de
inconformidade.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

15. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, considera-se
NÃO FORMULADO o pedido de diligência e nos termos do art. 16 deste mesmo
dispositivo legal, INDEFERE-SE a juntada de novos documentos.
Análise de mérito
16. Para comprovar a legitimidade do crédito utilizado, o manifestante apresenta
diversos documentos, grande parte deles ilegível e em língua estrangeira. Assim como
apurado pela DRF, os documentos apresentados não comprovam o alegado.
16.1 Ainda que legíveis, e não são, cabe esclarecer que, para ter validade no processo
administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser
traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito
passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto
no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
16.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao processo pelo
contribuinte não podem ser avaliados uma vez que desacompanhados da tradução acima
mencionada. Desta feita, tais documentos não se prestam a comprovar o alegado.
17. Quanto ao possível pagamento a maior do IRF, o documento apresentado pelo
interessado não permite chegar a tal conclusão, uma vez que contém as seguintes
informações:

17.1 Em síntese, o valor debitado na CC importou em R$ 3.391.500,97, sobre os quais
incidiu o IRF à alíquota de 25%, no valor de R$ 847.875,24, correto nos termos da
legislação vigente. A base de calculo utilizada na apuração do IRF devido foi
exatamente o valor debitado em conta corrente, de modo que as alegações do
contribuinte não se confirmam e não restou comprovada a legitimidade do crédito
utilizado na DCOMP.
18. Neste contexto, não restou comprovada a legitimidade do crédito utilizado na
DCOMP.
19. Por fim, não comprovado o indébito, não há como reconhecer como válida a
compensação declarada pelo contribuinte.
Conclusão
20. À vista de tudo acima descrito, voto por considerar NÃO FORMULADO o pedido
de diligência, INDEFERIR a juntada de novos documentos e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e manter a NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação promovida pela DRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09 de junho de 2020 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 08 de julho de 2020, onde, basicamente, reitera seus argumentos de
impugnação, trazendo agora a tradução dos documentos emitidos na Argentina.
É o relatório do essencial.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme relatoriado, o presente litígio envolve descobrir a causa da remessa dos
recursos para empresa ligada à Recorrente, sediada na Argentina.
Segundo a Recorrente tratou-se de mera remessa a título de reembolso de despesa
suportada pela empresa ligada no exterior que teria arcado com pagamento de imposto naquele
País, a mando da Recorrente. E que o banco que operacionalizou o contrato de câmbio exigiu, de
maneira indevida, o recolhimento de imposto de renda, código 0473 – IRRF – rendimentos do
Trabalho e de Qualquer Natureza).
A decisão de piso não acatou a defesa da Recorrente pela razão de que os
documentos aludidos na Manifestação de Inconformidade não estavam traduzidos, sem
comprovação da origem do crédito.
Agora, em sede recursal, a Recorrente trouxe os documentos devidamente
traduzidos. Eis seu relato (destaques do original):
Ocorre que o r. acórdão deve ser reformado em sua integralidade, primeiro porque toda
a documentação comprobatória do direito creditório está totalmente legível (vide fls. 72
a 99). Ademais, os documentos apresentados em espanhol (comprovante de pagamento
e nota de débito), cuja tradução juramentada ora se apresenta (docs. 02 e 03),
permite a correta compreensão da operação de transferência de valores ao exterior
efetivada pela Recorrente, a qual possui natureza de reembolso de despesa à empresa do
mesmo Grupo Empresarial não atraindo a incidência do imposto de renda retido na
fonte. Vejamos.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação, importação
e exportação de veículos automotores e autopeças e, para o exercício de suas operações
no âmbito internacional, possui a propriedade de imóvel situado na Argentina.
Assim como no Brasil, a legislação argentina tributa a propriedade de imóveis
anualmente, exigindo o recolhimento do “Impuesto sobre Bienes Personales” (Imposto
sobre Bens Pessoais) à “AFIP - Administración Federal de Ingressos Publicos”.
Com o intuito de operacionalizar e facilitar o cumprimento da obrigação tributária
referente ao “Impuesto sobre Bienes Personales”, relativo ao ano-calendário de 2009, a
Recorrente solicitou à sua empresa controlada, Fiat Auto Argentina S/A, que efetivasse
o recolhimento em seu nome, o qual ocorreu em 10.05.2010.
O valor do imposto recolhido pela FAASA, por conta e ordem da Recorrente, em pesos
Argentinos, totalizou $4.213.693,61, conforme comprovante de pagamento anexo e sua
respectiva tradução juramentada (doc. 01).
No dia posterior ao pagamento, 11.05.2010, a Fiat Auto Argentina S.A emitiu em
desfavor da Recorrente, a Nota de Débito no 0002-00000939 visando ser reembolsada
dos valores despendidos com o pagamento do imposto sobre propriedade de
propriedade da Recorrente. Veja-se que, por meio da Nota de Débito (doc. 8 da MI) e
sua tradução juramentada anexa (doc. 02), o valor a ser recuperado pela FAASA
correspondeu a US$1.085.164,56 (um milhão, oitenta e cinco mil, cento e sessenta e
quatro dólares americanos e cinquenta e seis centavos), em razão da conversão do valor
pago em pesos para dólar, à taxa cambial de 3,8830:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Destaque-se que tanto o comprovante de pagamento do imposto na Argentina, quanto a
Nota de Débito emitida pela Fiat Auto Argentina S.A., ainda que em língua
espanhola, permitem a verificação de que o valor pago pela FAASA a título de
“Impuesto sobre Bienes Personales” referente ao ano-calendário de 2009 foi de
$4.213.693,61 e que a “Nota de Débito 0002-00000939” foi emitida justamente para
“recupero de Impuesto sobre Bienes Personales – Año 2009”.
[...]
Pois bem. Após o recebimento da Nota de Débito no 0002-00000939, a Recorrente
então realizou a transferência do valor de US$1.085.164,56 (um milhão, oitenta e cinco
mil, cento e sessenta e quatro dólares e cinquenta e seis centavos de dólar) para a conta
da Fiat Auto Argentina S.A, em 24.05.2010. A operação de Câmbio foi contratada com
o Banco Santander Brasil, conforme demonstra contrato de câmbio no 10074270 (doc.
09 da defesa):
[...]
Em que pese a operação em análise se tratar de reembolso de valores despendidos por
Empresa controlada, o Banco Santander Brasil, equivocadamente e sem qualquer
fundamentação legal, exigiu da Recorrente o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) supostamente incidente sobre a operação, no valor de R$847.875,24
(doc. 09 da defesa).
Como a Recorrente precisava realizar a transferência naquela ocasião, acabou por
efetuar o recolhimento do IRRF exigido pela instituição bancária como requisito para
realização da operação, embora tal cobrança fosse indevida.
Ora, a Recorrente efetivamente faz jus ao crédito decorrente do pagamento indevido de
IRRF (Cód. receita 0473), recolhido por DARF em 24.05.2010, haja vista a
impossibilidade de se exigir o IRRF sobre a transferência de valores ao exterior que
visam, tão somente, ao ressarcimento de quantia despendida com o pagamento de
despesa fiscal por Empresa pertencente ao mesmo Grupo e que agiu por conta e ordem
da Recorrente.
[...]
Eis alguns documentos trazidos aos autos pela recorrente, acostados logo em
seguida ao recurso voluntário:
Em DOC.01, tem-se a guia de pagamento ao Fisco Argentino:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Em seguida, a tradução:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Em DOC.02, a Nota de Débito, emitida pela Fiat Auto Argentina S.A
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

O que temos de semelhança entre o alegado e os documentos dos autos dizem
respeito à identidade entre o valor, em dólares, objeto do contrato de câmbio (Doc.09, fls.62 a
99) e o pagamento do imposto argentino, equivalente em pesos, além do valor que consta no
documento Nota de Débito, produzido pela Fiat Auto Argentina S.A.
Há fortes indícios do alegado, de que a remessa de recursos tenha sido para
reembolso de despesa suportada pela empresa sediada na Argentina.
Entretanto, dos documentos supra citados, não se pode concluir que a Recorrente
seja a proprietária do imóvel localizado na Argentina, integral ou parcialmente.
De forma que entendo necessária a realização de diligências.
É o voto, converter o julgamento do processo em diligências, no sentido de que a
unidade de origem solicite à Recorrente:
- apresentação de documentos que comprovem a sua propriedade (integral ou
parcial) do imóvel em questão, ou seja, deve ser esclarecido quem é o proprietário do imóvel
localizado na Argentina; e
- apresente a contabilização do(s) recolhimento/pagamento e do reembolso da
despesa.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903039/2013-66

Conclusão
É o voto, converter o julgamento do processo em diligências.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital